Tribunal: STF
Processo: HC 226350
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Aurelio Fiusson Porcellis impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 



    I. A Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta e ausência de dolo, diante da suposta ausência de comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal (art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e, do CPPM. 



    II. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta. Não exige a produção de qualquer resultado, todavia é de natureza dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em área militar, tendo a consciência de ser o ingresso proibido. 



    III. O crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que há a transposição, total ou parcial do obstáculo; não necessita de resultado naturalístico ou de dolo específico, para a sua consumação, basta o simples ingresso voluntário e não autorizado na área militar. 



    IV. Restou comprovado nos autos que, de forma livre e consciente, o Acusado afastou-se da estrada e ingressou indevidamente em área militar. 



    V. A Sentença não merece ser reformada, estando evidenciados, na conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do crime, sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e culpável. A conduta delitiva praticada pelo Acusado se ajusta formal e materialmente ao tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar. 



    VI. Decisão unânime. 



    (Apelação Criminal 7000267-88.2022.7.00.0000/RS, ministro José Barroso Filho)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “absolvido da imputação do delito do art. 302, do CPM, ante a atipicidade da conduta do denunciado por ausência de comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal”. Subsidiariamente, requer seja “isento de pena da imputação do delito do art. 302, do CPPM, ante o reconhecimento de erro de fato quanto ao elemento “por onde seja defeso”, já que a utilização da estrada da Área Militar se tratava de prática rotineira dos moradores lindeiros do Campo de Instrução”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Superior Tribunal Militar, ao afastar a pretensão absolutória, assim decidiu: 



    A Defesa alega a atipicidade da conduta, diante da ausência de comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Em seu entendimento o Acusado não teria como saber da proibição de ingresso ao CIST (Campo de Instrução Santa Tecla), Bagé/RS, pois a placa indicativa estaria localizada no meio da estrada a ser percorrida, já dentro do Campo de Instrução. 



    No entanto, o Acusado declarou em seu Interrogatório que sabia que se tratava de área militar, e que por diversas vezes viu as placas de "proibição de entrada sem autorização". 



    Acrescente-se que o Acusado era usuário frequente da estrada de passagem de servidão, que é utilizada pelos moradores lindeiros, tão somente, como passagem para acesso às suas propriedades. 



    In casu, restou comprovado que o Réu, de forma livre e consciente, afastou-se da estrada, ingressou indevidamente em área militar – Campo de Instrução Santa Tecla (CIST) –, deixou seu veículo estacionado, em meio as árvores, há uns 20 (vinte) metros a dentro do Campo, para ir até a propriedade de seu genitor. 



    As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado demonstram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada.



    [...]



    2. Da ausência de dolo. Do erro essencial de fato 



    A Defesa aduz a ausência do elemento subjetivo essencial para a consumação do delito imputado. Contudo, o elemento subjetivo (dolo), restou comprovado, pois o próprio Acusado, em sede de Interrogatório, admitiu que avistou e tinha conhecimento da placa indicativa "ÁREA MILITAR, NÃO ENTRE SEM AUTORIZAÇÃO", localizada no Campo de Instrução Santa Tecla, e ainda assim, adentrou a área militar, sem autorização. 



    O delito de Ingresso Clandestino é de mera conduta, pois trata-se de comportamento que não é desejado pela norma incriminadora, não necessita de resultado naturalístico ou de dolo específico, para a sua consumação, basta o simples ingresso não autorizado na área militar. 



    [...]



    Dessa forma, os argumentos da nobre Defesa são improcedentes, pois, efetivamente, violou-se a norma e foi afetado o bem jurídico legalmente protegido, tanto na sua tipicidade formal, quanto na tipicidade material do delito, por meio de uma conduta humana e voluntária. 



    Como acima mencionado, a consumação volitiva do ilícito tipificado no art. 302 do CPM, impera-se a vontade livre e consciente de ingressar na Organização Militar de forma clandestina, inexigindo o dolo específico na conduta do agente. 



    Nesse entendimento, a conduta do Réu subsome-se perfeitamente à conduta típica prevista no art. 302 da legislação penal castrense. 



    [...]



     Extrai-se dos autos a devida configuração do fato típico, antijurídico e culpável, em face da conduta voluntária do Apelante, descrita no tipo penal. Cabe a conclusão de que agiu com dolo, ante o potencial conhecimento da ilicitude praticada. Diante do exposto, não há que se falar em absolvição. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento das teses defensivas – absolvição por atipicidade ou erro –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação da paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente